Tribunal: TCU
Processo: 021.253/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por José Severino Ramos de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia peça denominada agravo apresentada por José Severino Ramos de Souza, ex-prefeito do Município de Gameleira/PE, contra o Acórdão 2196/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual este Tribunal não conheceu de embargos de declaração opostos pelo mesmo responsável, em face do Acórdão 1813/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, que deu provimento parcial a recurso de revisão e reduziu os valores do débito e da multa que haviam sido impostos ao ex-gestor mediante o Acórdão 812/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes aos programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB e PSE) transferidos ao município em 2007 pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), Considerando que, de acordo com o art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é cabível apenas contra " despacho decisório do Presidente do Tribunal, de presidente de câmara ou do relator, desfavorável à parte, e da medida cautelar adotada com fundamento no art. 276 "; Considerando que o acórdão ora impugnado não se enquadra às hipóteses regimentais; Considerando que não cabe a aplicação da fungibilidade recursal, pois somente seria possível quanto aos embargos de declaração, porém, em sua nova peça impugnatória, o responsável não indica, no acórdão agravado, nenhuma das falhas passíveis de correção por meio de embargos de declaração; Considerando que parte significativa dos argumentos constantes da peça intitulada agravo são atinentes ao mérito das contas e todos já foram apresentados e apropriadamente enfrentados em etapas anteriores do processo; Considerando a atual fase processual e as duas últimas participações do responsável no feito, é adequado emitir alerta de que a oposição de novo expediente com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, VII, do Código de Processo Civil, a sujeitá-lo à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, no art. 143, IV, "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do agravo apresentado por José Severino Ramos de Souza, em razão do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, emitindo o alerta do item 1.10. 1. Processo TC- Processo 021.253/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.030/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Severino Ramos de Souza (XXX.078.434-XX). 1.3. Recorrente: José Severino Ramos de Souza (XXX.078.434-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gameleira - PE. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira, representando José Severino Ramos de Souza. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: alertar o responsável de que a oposição de novos expedientes com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas.